Tribunal: TJBA
Processo: 8151639-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151639-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESIVALDO RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSÍVEL DEMANDA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1
. No uso de seu poder geral de cautela, o juiz pode, na existência de indícios de possível litigância predatória, determinar à parte providências adicionais como condição para processamento da demanda, tais como a apresentação de comprovante de residência atualizado em seu nome (ou em nome de familiar) e de procuração com firma reconhecida por autenticidade, dentre outras.

2
. A constatação de diversas hipóteses dentre aquelas listadas no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024 conduz à percepção de provável litigância abusiva ou predatória.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8151639-42.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante JESIVALDO RODRIGUES PEREIRA e em que é apelada OI MÓVEL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às apelações de ambas as partes, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça